Tribunal: TJSP
Processo: 2008211-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. PERMISSÃO DE USO DE TERMINAL RODOVIÁRIO. Pleito do agravante de que seja autorizada a continuar utilizando de bilheteria e plataformas do Terminal Rodoviário de Bauru. Decisão agravada que revogou a liminar. Manutenção. Ausência dos requisitos dos arts. 294 e 300, do CPC. Permissão de Uso, de caráter precário, que se encontra expirada desde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. PERMISSÃO DE USO DE TERMINAL RODOVIÁRIO. Pleito do agravante de que seja autorizada a continuar utilizando de bilheteria e plataformas do Terminal Rodoviário de Bauru. Decisão agravada que revogou a liminar. Manutenção. Ausência dos requisitos dos arts. 294 e 300, do CPC. Permissão de Uso, de caráter precário, que se encontra expirada desde 2018. Ausente demonstração de que, nesse momento processual, o agravante detenha título que autorize sua pretensão. Decisão agravada mantida. Agravo improvido.